Tribunal: STF
Processo: RHC 238884
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA: PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Amarantes da Silva contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 885.906/RJ.



O caso



    2. Consta do processo que, em 28.11.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0010128-94.2017.8.19.0029/RJ, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso ministerial, para decretar a prisão preventiva do recorrente, e determinou a expedição do mandado de prisão (e-doc. 4).



    O recorrente foi preso preventivamente “por força de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Câmara Criminal do E.TJRJ, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157 § 2º do CP”, e, em 4.1.2024, em audiência de custódia, o juízo da Central de Custódia na comarca do Rio de Janeiro/RJ assentou ser regular o ato prisional e válido o mandado de prisão, mantendo a custódia preventiva (e-doc. 6).



    3. Em 26.1.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0010128-94.2017.8.19.0029/RJ, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 885.906/RJ no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar diversa de prisão (e-doc. 3).



    Em 29.1.2024, a liminar foi indeferida (e-doc. 14).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus em 21.2.2024 (e-doc. 30).



    4. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega “que o mandado de prisão expedido em desfavor do Recorrente foi cumprido quando este trabalhava, em uma sapataria no Município de São Gonçalo” (fl. 5, e-doc. 36).



    Assevera que “a alegação no acórdão atacado de que o Sr. Fábio teria risco em reiterar em delitos é totalmente desarrazoada, uma vez que não se baseia em nenhum elemento de informação ou prova concreta” (fl. 9, e-doc. 36).



    Afirma que o recorrente “trabalha; é pai de família; comparecia diante da Vara de Execuções Penais, mesmo na pendência de mandado de prisão contra ele expedido; reside no distrito da culpa, de modo que não há razões para se acreditar, nem se pode presumir, que se livre, vá pôr em risco a ordem pública” (fl. 10, e-doc. 36).



    Estes os pedidos:



    “Por todo exposto e na esteira dos artigos 647 e ss. do CPP, especialmente do art. 648, I, requer-se o conhecimento e a admissão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto, a fim de que seja concedida a ordem, de modo que: a) seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora Requerente, nos termos do art. 316 do CPP, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da aplicação da medida excepcional, sendo ainda, possível a aplicação de medidas alternativas à prisão preventiva do art. 319 do CPP” (fl. 10, e-doc. 36).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentam contrarrazões e pedem o desprovimento do recurso (e-docs. 50 e 51).



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela suficiência da fundamentação da prisão preventiva e inexistência de ilegalidade (e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que o recurso ordinário está prejudicado.



    6. Após a impetração do habeas corpus, houve alteração do quadro fático-jurídico. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em 3.4.2024, em audiência de instrução e julgamento, o juízo da Vara Criminal da comarca de Magé/RJ (Ação Penal n. 0010128-94.2017.8.19.0029) “JULGO[U] IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver FÁBIO AMARANTES DA SILVA, (...) com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”, e determinou a expedição de “ALVARÁ DE SOLTURA com as cautelas de praxe. Intimados os presentes nessa data as partes renunciaram ao prazo recursal, motivo pelo qual reconhe[ceu] o imediato trânsito em julgado”.



    Sobre a prejudicialidade do habeas corpus em decorrência de nova decisão pela qual se determina a soltura do paciente, confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo do recurso ordinário constitucional” (RHC n. 135.558, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ABSOLVIÇÃO E SOLTURA DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



    1. A absolvição e soltura do Paciente pelo Juízo de primeiro grau prejudicam a impetração na qual se alegou excesso de prazo e ausência de fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva, dada a perda superveniente de objeto. 



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 94.801, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.9.2014).



    O recurso ordinário está, portanto, prejudicado.



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora